Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725841-47.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA FERNANDES REZENDE DA SILVA, GABRIELLA FERNANDES RAPHAEL REZENDE, ISABELLA FERNANDES RAPHAEL REZENDE RÉU ESPÓLIO DE: DIEGO RAPHAEL REZENDE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDREA FERNANDES REZENDE DA SILVA, GABRIELLA FERNANDES RAPHAEL REZENDE e ISABELLA FERNANDES RAPHAEL REZENDE contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de DIEGO RAPHAEL REZENDE DA SILVA: “Trata-se de procedimento de inventário em face do óbito de DIEGO RAPHAEL REZENDE DA SILVA, falecido em 19/08/2021, o qual residia na Rua Zélia, 113, Casa 02, Engenheiro Leal, Rio de Janeiro - RJ. (ID.168734563) Preliminarmente, insta consignar que na certidão de óbito consta a informação de que o falecido residia na Rua Zélia, 113, Casa 02, Engenheiro Leal, Rio de Janeiro - RJ (ID.168734563), razão pela qual se torna competente para julgamento do presente feito uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca do Rio de Janeiro, em face do que dispõe o art. 48 do Código de Processo Civil: "Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro." Importante destacar que o princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão, e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. Sublinho que os bens e direitos da sucessão aberta são definidos pelo art. 80, II, do Código Civil como de natureza imobiliária, o que corrobora a regra de ser o Juízo do último domicílio do de cujus o competente para abertura de seu inventário, impossibilitando a escolha aleatória e injustificada do juízo pelas partes, pois tal comportamento viola a boa-fé processual, sem aplicação de nenhuma das regras definidoras da competência, tergiversando ao seu mero talante as regras do art. 48 do CPC, violando, por conseguinte, os princípios da legalidade e do juiz natural. Assim, cabe ao juiz o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal). O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que é inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. (Precedente: AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). Complementando: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. FORO DO LOCAL DE DOMICÍLIO DA AUTORA DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. NÃO APLICAÇÃO DE NENHUMA DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA AUTORA DA HERANÇA. POSSIBILIDADE. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenzkompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar nenhuma das regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal. 3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender o interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes. 4. Caso concreto em que o juízo suscitado exerceu legítimo controle de legalidade sobre a propositura da ação de inventário de forma aleatória e injustificada pela autora, porque nenhuma das regras de competência relativa pelo critério territorial a contempla. 5. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. (Acórdão 1673094, 07341433620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO CONFIGURADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA No 33 DO STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Cabe ao magistrado declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar que a escolha do foro não observa os critérios legais de fixação da competência, sem qualquer justificativa plausível, mitigando-se os rigores da Súmula 33 do STJ. Hipótese que autoriza a declinação, de ofício. 2. O juiz tem o poder-dever de impedir a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 3. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina). Maioria. (Acórdão 1618948, CCP 0723868- 28.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, julgado em 19/9/2022, DJe 4/10/2022) Diante do exposto, em razão da incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito, declino da competência em favor de uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca do Rio de Janeiro. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos conforme determinado.” As Agravantes sustentam (i) que o autor da herança era militar da Marinha do Brasil e assim tinha domicílio necessário no Distrito Federal; (ii) que o falecimento ocorreu no Hospital das Forças Armas de Brasília; (iii) que o “endereço da cidade do Rio de Janeiro/RJ foi inserido na certidão de óbito para facilitar o translado do corpo para ser sepultado junto dos familiares”; e (iii) que após o falecimento a viúva e as filhas permaneceram domiciliadas em Brasília. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para manter a competência. Preparo recolhido (IDs 46269130 e 46269129). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a própria decisão agravada condicionou à preclusão o envio dos autos ao juízo para o qual foi declinada a competência, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator